Tribunal: TJPA
Processo: 0002501-20.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002501-20.2015.8.14.0006

APELANTE: ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

APELADO: ATACADÃO BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, DISTRIBUIDORA BRASILANDIA EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE QUE EMPRESA É PARTICIPANTE DE GRUPO ECONÔMICO. DESCUMPRIMENTO DE ÔNUS PROCESSUAL QUE CABIA À EMPRESA EMBARGANTE. OS APELADOS COMPROVARAM A PROPRIEDADE DOS BENS OBJETO DO ARRESTO, OS QUAIS ESTAVAM SOB SUA POSSE NO MOMENTO DA CONSTRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITO DO ART.50 DO CC. A MERA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO NÃO ENSEJA O INCIDENTE. PRECEDENTES DO STJ. MULTA PROCESSUAL POR MANEJO PROTELATÓRIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CLARAMENTE PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A situação referente à existência de grupo econômico que desencadeou em confusão patrimonial vem sendo objeto de discussão nos autos principais, com todas as garantias do Devido Processo Legal, entretanto no presente momento não restou cabalmente comprovado que haveria clara solidariedade entre os Embargantes e o devedor.

II -
Em sentido contrário, o que se verifica é que os Apelados comprovaram a propriedade dos bens objeto do arresto, os quais estavam sob sua posse no momento da constrição, o que demonstra que foi escorreita a sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro.

III -
A simples existência de grupo econômico familiar não ensejaria de pronto a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imperioso que se instaurasse o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo a confusão patrimonial um dos requisitos para tanto, nos termos do art.50 do Código Civil.

IV -
O Apelante nominou como omissão o que seria sua insatisfação com o próprio teor da sentença, tendo manejado os Aclaratórios de forma meramente procrastinatória, o que de fato não pode passar incólume por este Judiciário, até mesmo tendo em vista o caráter pedagógico da medida, a fim de evitar ocorrências futuras, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida intacta também quanto a este mister.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002501-20.2015.8.14.0006

APELANTE: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO: ANA KARINA TUMA MELO E OUTRO

APELADO: ATACADÃO BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTRO

ADVOGADO: MAYARA CARNEIRO LEDO MÁCOLA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
vi
sando modificar sentença proferida em
EMBARGOS DE TERCEIRO
no qual litiga com

ATACADÃO BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTRO.

Em sua peça vestibular os Embargantes narraram que em processo cautelar de arresto foi deferida liminar recaindo sobre seus bens, que nada tem a ver com a devedora da ação proposta, mas com ambas as Embargantes.

Aduziram que não possuem qualquer relação com a empresa, o que motivou a oposição dos presentes Embargos de Terceiro.

Acostaram documentos.

Foi apresentada Contestação.

Ao proferir sentença o Juízo de Piso entendeu pela procedência da ação, tendo determinado a expedição de mandado de manutenção de posse dos referidos bens em favor das Embargantes.

Opostos Embargos de Declaração, o Juízo Singular os rejeitou, tendo aplicado multa de 0,02% (zero vírgula zero dois por cento) sobre o valor da causa, por entender que o recurso foi manejado de forma protelatória.

Inconformada, a Embargada interpôs recurso de Apelação aduzindo que estaria comprovada a existência de um grupo econômico familiar, o que resultaria em solidariedade pelos créditos de natureza trabalhista, comercial e tributária inadimplidos por qualquer uma delas.

Insurgiu-se, ainda, contra a multa processual imposta ante o manejo dos Embargos de Declaração, alegando que estes foram opostos objetivando evidenciar pontos não analisados em sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002501-20.2015.8.14.0006

APELANTE: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO: ANA KARINA TUMA MELO E OUTRO

APELADO: ATACADÃO BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTRO

ADVOGADO: MAYARA CARNEIRO LEDO MÁCOLA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
vi
sando modificar sentença proferida em
EMBARGOS DE TERCEIRO
no qual litiga com

ATACADÃO BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTRO.

Insurge-se o Apelante contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiros.

O cabimento da presente ação está regulamentado pelo art.674 do CPC/15, cabendo, em suma, a quem sofre constrição ou ameaça de constrição, não sendo parte no processo principal onde se discute a dívida.

In casu,
a tese elencada pela Apelante pauta-se em afirmar que se estaria diante de um grupo econômico familiar, cujos atos administrativos seriam praticados por uma única pessoa, o que resultaria em solidariedade da dívida podendo os bens dos Apelados que foram arrestados em procedimento cautelar responderem pela dívida cobrada judicialmente.

Ocorre que tal fato não pode ser levado em consideração por este Juízo mediante meras alegações e conjecturas.

É mister que tal situação reste efetivamente comprovada, o que não se deu, conforme bem destacou o Juízo Singular.

Vale destacar que a situação referente à existência de grupo econômico que desencadeou em confusão patrimonial vem sendo objeto de discussão nos autos principais, com todas as garantias do Devido Processo Legal, entretanto no presente momento não restou cabalmente comprovado que haveria clara solidariedade entre os Embargantes e o devedor.

Em sentido contrário, o que se verifica é que os Apelados comprovaram a propriedade dos bens objeto do arresto, os quais estavam sob sua posse no momento da constrição, o que demonstra que foi escorreita a sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro.

Outrossim, a simples existência de grupo econômico familiar não ensejaria de pronto a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imperioso que se instaurasse o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo a confusão patrimonial um dos requisitos para tanto, nos termos do art.50 do Código Civil.

Neste sentido colaciono os seguintes julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROVAS. SIMPLES REVALORAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a revaloração de provas e fatos expressamente registrados no acórdão recorrido não fere a Súmula nº 7/STJ. 2. A desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (artigo 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera existência de grupo econômico não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.301.818/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA FILIAL NO BRASIL. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ATRAIR AO POLO PASSIVO AS EMPRESAS SÓCIAS PERTENCENTES A GRUPO EMPRESARIAL TRANSNACIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÕES. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL ESTADUAL PARA ESCLARECER A CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE COM INTUITO DE FRAUDAR CREDORES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput do artigo 50 do CC/2002 não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. 2. Até por estar o interesse individual de uma empresa subordinado ao interesse geral de todo o complexo de empresas agrupadas, inevitável a transferência de ativos de uma sociedade a outra, ou uma distribuição proporcional de custos e prejuízos entre todas, devendo ser chamada a responder a controlada por atos da controladora, ou vice-versa, quando verificada a prática de confusão propositada de patrimônios. 3. A minudência na análise dos atos dolosos dos sócios e ensejadores da má utilização do véu corporativo com escopo de lesar credores tem sido reputada relevante nos processos de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente pela adoção da teoria maior da desconsideração pelo legislador pátrio, no art. 50 do CC/2002, com alterações da Lei nº 13.874, de 2019.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.929/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Por fim, no que tange à multa por ter o Juízo de Piso considerado que os Aclaratórios seriam meramente protelatórios, entendo que também caminhou bem a sentença, haja vista que a lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, o Apelante nominou como omissão o que seria sua insatisfação com o próprio teor da sentença, tendo manejado os Aclaratórios de forma meramente procrastinatória, o que de fato não pode passar incólume por este Judiciário, até mesmo tendo em vista o caráter pedagógico da medida, a fim de evitar ocorrências futuras, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida intacta também quanto a este mister.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024